Tribunal: TCU
Processo: 006.431/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos captados pela sociedade empresária Brasil Cria Comunicação Ltda  EPP, no âmbito do Projeto Cultural Pronac 06-4405, cujo objeto era a realização de 10 apresentações de música instrumental, sendo 05 no Circo Voador, no Rio de Janeiro e 05 no Manga Rosa em São Paulo. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos captados pela sociedade empresária Brasil Cria Comunicação Ltda. - EPP, no âmbito do Projeto Cultural Pronac 06-4405, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Marcello Trindade Quintella e da empresa Brasil Cria Comunicação Ltda. - EPP, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar os responsáveis ao pagamento solidário das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 22/12/2006 168.000,00 Débito 22/12/2006 807.000,00 Débito 21/12/2007 389.000,00 Débito 7/11/2008 27,90 Crédito 11/11/2008 27,90 Crédito 17/11/2008 967,79 Crédito 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.